Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Não há que se cogitar de excesso de execução na hipótese em que os honorários de sucumbência são calculados de acordo com o título judicial e não superam, com os acréscimos recursais, o limite legal.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.